Tribunal: TJDFT
Processo: 0717738-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Processo : 0717738-51.2024.8.07.0000 DESPACHO Após o indeferimento da tutela provisória recursal (id. 58720079), juntada da Nota Técnica emitida pelo Natjus (id. 59127373/59127374) e apresentação de contraminuta (id. 59460592), a agravante retorna para requerer a concessão da liminar com a máxima urgência (id. 59550679). Todavia, no momento, o processo aguarda apenas parecer da Procuradoria de Justiça, para onde os autos já foram encaminhados para essa finalidade (id. 59556942). Ademais, como consignado na decisão liminar, “não consta no relatório médico consequência atual e imediata (não hipotética ou eventual) que impeça” aguardar o pronunciamento de mérito, o que, aliás, é reforçado pela aludida Nota Técnica, ao não considerar o caso “como uma urgência ou emergência médica” (id. 59127374 – p. 14). Assim, sem olvidar prioridade de tramitação do feito, aguarde-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, à conclusão imediata para apreciação prioritária do recurso pelo Colegiado. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de maio de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator